Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de sobrestamento contratual, alegando ausência de infraestrutura básica em imóvel objeto de contrato com a TERRACAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral.
3. Presença ou ausência de infraestrutura básica no imóvel.
4. Aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido.
5. Possibilidade de suspensão das obrigações contratuais e taxas de ocupação.
II. RAZÕES DE DECIDIR
6. O depoimento pessoal foi corretamente indeferido, pois não se aplica à própria parte requerente (art. 385, CPC).
7. A infraestrutura básica foi comprovada por documentos oficiais da CEB e CAESB, além de laudo de vistoria.
8. A apelante não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, CPC).
9. A exceção do contrato não cumprido exige inadimplemento inequívoco, o que não foi demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de infraestrutura básica afasta a alegação de inadimplemento contratual e justifica a manutenção das obrigações pactuadas.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 385, 355, I, Art. 373, I.